Tribunal: STF
Processo: ARE 1380240
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO INOMINADO. Contribuição do IAMSPE. Pretensão de declaração de ilegalidade da majoração da contribuição, tanto no novo percentual quanto na forma implementada. Majoração amparada na Lei Estadual n° 17.293/2020. Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos. Recurso desprovido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso VI; e 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    No mérito, nos termos do Decreto-lei nº 257/70, o Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual - IAMSPE consiste em uma entidade autárquica autônoma, cuja finalidade precípua é prestar assistência médica e hospitalar,de elevado padrão, aos seus contribuintes e beneficiários.



    Por outro lado, a Lei Estadual nº 17.293/20, que estabeleceu medidas voltadas ao ajuste fiscal e ao equilíbrio das contas públicas, modificou o artigo 20 do Decreto-lei nº 257/70, majorando o percentual de contribuição do servidor público ativo ou inativo para custeio da assistência médica e hospitalar prestada pelo IAMSPE:



    (...)



    Neste ínterim, salienta a parte autora que a majoração da contribuição ao IAMSPE, juntamente com o congelamento de salários, a proibição de aquisição de adicionais por tempo de serviço e o aumento da contribuição previdenciária reduziram os salários dos servidores, num momento de crise econômica decorrente da pandemia do coronavírus, ressaltando que caberia ao Estado aumentar a sua contribuição patronal antes de onerar ainda mais os servidores, revestindo-se o ato de ilegalidade.



    Contudo, em que pese o esforço argumentativo da parte autora, o aumento da contribuição decorre de lei, a qual obedeceu ao devido processo legal, não havendo, assim, que se falar em ilegalidade das alíquotas estabelecidas.



    Convém ressaltar que os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade e, neste ponto, a parte autora não apresentou elementos devidamente comprovados capazes de infirmar a necessidade das medidas de ajuste fiscal.



    Por fim, o Princípio da Irredutibilidade de Vencimentos não garante ao servidor público a vedação ao aumento de alíquotas ou alteração da base de cálculo de tributos ou contribuições sobre sua remuneração.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente